Tribunal: TJES
Processo: 5016622-66.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-10-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5016622-66.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UEXLEI ROCHA PINHEIRO
RECORRIDO: IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. e outros
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016622-66.2021.8.08.0024

RECTE.: UEXLEI ROCHA PINHEIRO

RECDOS.: IFOOD.COM AGÊNCIA DE RESTAURANTES ONLINE S/A e BANCO ORIGINAL S/A

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DR. PAULO ABIGUENEM ABIB

EMENTA. RECURSO INOMINADO. SERVIÇO DE ENTREGA DE ALIMENTOS. PROBLEMAS NO REPASSE DO VALOR. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA. INDENIZAÇÃO AFASTADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Tese da parte autora: O autor informa, em síntese, que firmou contrato de prestação de serviços com o requerido Ifood para entrega de produtos alimentícios por meio de sua plataforma própria, sendo que o repasse das vendas se daria junto ao requerido Banco Original. Destaca, no entanto, que de janeiro a abril de 2021 não houve repasse das vendas, motivo pelo qual busca com a presente ação indenização a título de danos materiais em R$ 5.801,19 (cinco mil, oitocentos e um reais e dezenove centavos), além de danos morais. Em sede recursal, busca pela reforma in totum do comando sentencial. 2. Tese da parte requerida Ifood: Informa que repassou todos os valores para o autor, estando à disposição no banco para saque. Apresentou contrarrazões no id. 14839279. 3. Tese da parte requerida Banco Original: Destaca que recebeu os valores do Ifood e inexiste qualquer indisponibilidade na conta do autor que inviabilize o saque pretendido. Apresentou contrarrazões no id. 14871616. 4. Sentença: “Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da Inicial realizado por UEXLEI ROCHA PINHEIRO, resolvendo o mérito a teor do art. 487, inciso I, do CPC, deixando de condenar os Requeridos em danos morais, no pagamento de multa de 1% sobre os valores não repassados, e no pagamento de R$5.801,19.”. 5. Fundamentação: Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo. Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação, diante dos custos discutidos no processo A solução da controvérsia, como bem salientou o juízo a quo, deve ser analisada à luz da legislação consumerista, em virtude das características dessa relação. Em que pese ser o consumidor presumidamente vulnerável, não há como se afastar a necessidade de produzir prova mínima quanto aos fatos alegados, ainda que dependente de complementação no curso do processo. No caso em tela, comungo do mesmo entendimento do magistrado sentenciante de que não houve falha na prestação dos serviços, conquanto o autor não comprovou, em nenhum momento, ausência de repasse dos valores ou, alternativamente, o bloqueio de sua conta. Tratando-se de prova de fácil produção, caberia ao mesmo demonstrar o não recebimento dos valores referentes às vendas realizadas, lembrando que, ainda que se trate de demanda regida pelo CDC o autor/consumidor deve comprovar minimamente os fatos para que seja possível analisar eventual conduta lesiva dos fornecedores de serviços. Assim, não havendo qualquer prova da indisponibilidade do valor questionado, a demanda é, de fato, improcedente. Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”. 6. Dispositivo: Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO interposto e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a r. sentença intocada por seus próprios fundamentos. Condeno o autor ao pagamento das custas e honorários que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.